Tribunal: TJES
Processo: 5005162-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005162-77.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. LOCADORA DE AUTOMÓVEIS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VICIADO PERANTE O DETRAN/ES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA. CRV ORIGINAL EM BRANCO EM PODER DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ÔNUS PROBATÓRIO DESINCUMBIDO PELA AUTARQUIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por empresa locadora de veículos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória c/c obrigação de fazer proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), objetivando a declaração de propriedade e o restabelecimento do registro de veículo automotor indevidamente transferido para terceiro mediante fraude documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) preliminar de legitimidade passiva ad causam do DETRAN/ES nos procedimentos de retificação registral veicular; (ii) a necessidade de manutenção de litisconsórcio passivo necessário com o terceiro adquirente registral fraudulento quando o bem já se encontra na posse da legítima proprietária e resta demonstrado o esquema criminoso; e (iii) configurar se há responsabilidade civil objetiva da autarquia de trânsito por omissão específica no dever de fiscalização e conferência documental por ocasião da transferência fraudulenta de veículo, ante a guarda do CRV original em branco pela proprietária lesada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN/ES detém legitimidade passiva
ad causam
indiscutível, porquanto, ex vi do art. 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, detém a competência exclusiva para vistoriar, registrar, emplacar e licenciar veículos, figurando como sujeito ativo das obrigações de zelar pela regularidade dos cadastros sob sua circunscrição.

4. Embora assentada em sede de agravo de instrumento a aparente necessidade de inclusão da proprietária registral atual no polo passivo, a instrução processual exauriente revelou a ocorrência de grave esquema criminoso (apropriação indébita de veículo locado), tornando dispensável o litisconsórcio passivo necessário com fraudadores ou terceiros desconhecidos. O provimento jurisdicional visa recompor o registro público e o bem já se encontra na posse da autora. Eventual terceiro de boa-fé dispõe de vias autônomas para salvaguardar seus direitos em face dos alienantes.

5. A responsabilidade civil do órgão de trânsito por alterações cadastrais ilegítimas é objetiva, arrimada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Configura-se a omissão específica do Estado quando este descumpre dever legal e estrito de agir para obstar o dano, mormente em atividades vinculadas de conferência documental e realização de vistoria veicular obrigatória.

6. No caso, a comprovação de que o Certificado de Registro de Veículo (CRV) original permaneceu ininterruptamente em poder da locadora apelante, com os campos de autorização de transferência em branco, elide qualquer presunção de alienação voluntária e evidencia a fraude no ato de transferência.

7. O descumprimento do ônus probatório pela autarquia de trânsito, que quedou-se inerte em apresentar o processo administrativo, o CRV utilizado no ato viciado e o laudo de vistoria correlato, atesta a deficiência do procedimento interno e a negligência na prestação do serviço público.

8. A fraude perpetrada por terceiros apenas se consumou em decorrência direta da atuação administrativa falha do órgão estatal, restando plenamente caracterizado o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O DETRAN/ES possui legitimidade passiva para figurar em demandas que questionam a regularidade e a lisura de transferências veiculares ocorridas sob o seu crivo administrativo. 2. É dispensável o litisconsórcio passivo necessário com o atual detentor do registro fraudulento se evidenciado que o veículo foi objeto de fraude criminosa e já se encontra restituído à posse da locadora proprietária, cabendo ao terceiro lesado acionar os meios próprios para salvaguarda de seus direitos. 3. A responsabilidade do órgão de trânsito por transferência irregular de veículo é objetiva, na modalidade de omissão específica, caracterizada pela falha elementar no dever legal de conferência de documentos obrigatórios e fiscalização, respondendo a autarquia pela restauração do
status quo ante
registral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
Companhia de Locação das Américas
contra a r. sentença (ID 18718680) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação declaratória c/c obrigação de fazer
ajuizada em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo
(DETRAN/ES)
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetiva a declaração de propriedade da requerente sobre o veículo JEEP COMPASS LONGITUDE F, cor preta, placa QOK3E67, ano 2018, modelo 2018, Renavam nº 01153782810, chassi nº 98867512WJKH94121, bem como a condenação da autarquia requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do registro de propriedade em nome da autora.

Depreende-se do caderno processual que a pessoa jurídica autora, que atua no ramo da locação veicular, firmou, em maio de 2019, contrato de locação de veículo automotor com indivíduo que se apresentou sob a identidade de Ricardo Gloscof. O objeto da avença consistia no automóvel JEEP COMPASS LONGITUDE F, cor preta, placa QOK3E67, ano e modelo 2018, Renavam nº 01153782810 e chassi nº 98867512WJKH94121. Findo o prazo contratual estipulado de poucos dias, o locatário não promoveu a restituição do bem, restando configurada aparente hipótese de apropriação indébita.

O referido automóvel, originalmente registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado de Minas Gerais, foi objeto de transferência aparentemente fraudulenta para o nome de Natália Rodrigues Gonçalves junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (Detran/ES). A transação cadastral ocorreu sem que houvesse qualquer alienação voluntária ou tradição por parte da proprietária autor. O Certificado de Registro de Veículo (CRV) original permaneceu, ininterruptamente, sob estrita guarda e em poder da empresa locadora, com os campos de autorização de transferência em branco. Posteriormente, o veículo foi recuperado e restituído à posse da empresa autora, conforme relato constante no Boletim de Ocorrência.

Diante da alteração fraudulenta nos registros públicos, a locadora apelante ajuizou ação ordinária em desfavor do DETRAN/ES objetivando a declaração de propriedade da recorrente sobre o automóvel litigioso e a condenação da autarquia requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do registro de propriedade em nome da demandante, tendo o juízo a quo indeferido o pedido de tutela provisória, o que foi confirmado por esta colenda Câmara no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5003087-40.2024.8.08.0000.

Após a apresentação de contestação pela autarquia estadual e de réplica pela pessoa jurídica autora, ambas as partes litigantes dispensaram a produção de novas provas e, por isso, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela locadora autora.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação interposto e passo ao exame das
questões
prejudiciais ao
mérito
.

De início,
afasto a
alegação de
ilegitimidade passiva
ad causam

suscitada
pelo DETRAN/ES
, na medida em que a teoria da asserção determina que as condições da ação – incluída a legitimidade das partes – devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz exclusivamente das alegações deduzidas pela parte autora na petição inicial, sob presunção provisória de veracidade.

Nesse contexto, quando a peça exordial atribui ao réu conduta comissiva ou omissiva ensejadora do dano experimentado, resta preenchido o requisito da pertinência subjetiva da lide para fins de admissibilidade do provimento jurisdicional. Na hipótese, a causa de pedir repousa expressamente em suposta falha na prestação do serviço público de registro, fiscalização e transferência de propriedade veicular. Tratando-se de ato imputado diretamente à autarquia estadual apelada, exsurge evidente o liame abstrato a autorizar a permanência do ente público no polo passivo da demanda.

Ademais, o Detran-ES consubstancia o único órgão competente para expedir o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e proceder a alterações cadastrais correlatas, por força do artigo 22, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, e do art. 2º da Resolução Contran nº 941/2022. Sendo o sujeito ativo das obrigações legais relativas à regularidade dos procedimentos de transferência de titularidade automotiva, sobressai inequívoco o dever institucional de responder pelos reflexos de eventual desídia administrativa.

Definir se houve, de fato, defeito no serviço ou se a alegação de fraude subsiste é questão jurídica cujo deslinde reclama incursão no universo probatório. Trata-se, portanto, de matéria atinente ao próprio mérito da demanda, momento em que a procedência ou improcedência do pedido será declarada, revelando-se descabida a extinção anômala do feito na fase preambular.

Noutro giro, submete-se a exame a questão processual prejudicial concernente à suposta necessidade de formação de
litisconsórcio passivo necessário com a atual proprietária registral do veículo
. Conquanto tenha sinalizado, em cognição sumária no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003087-40.2024.8.08.0000, pela aparente indispensabilidade de integração da adquirente registral ao polo passivo da lide (artigos 114 e 115 do Código de Processo Civil), o amadurecimento da demanda em primeiro grau, sob o manto da cognição exauriente,
impõe a revisão do posicionamento preambular
.

A instrução processual demonstrou de forma inequívoca que a empresa autora foi vítima de severo estratagema criminoso, uma vez que o automóvel de propriedade da locadora apelante foi objeto de apropriação indébita e, ato contínuo, transferido mediante aparente fraude para a circunscrição de outro órgão de trânsito estadual, sem que houvesse qualquer negócio jurídico voluntário ou tradição legal por parte da real titular.

Evidenciado o vício absoluto na transação translativa, mostra-se despicienda a inclusão de terceiros cujos nomes figuram no registro eivado de nulidade. O escopo da presente demanda cinge-se à restauração do
status quo ante
cadastral perante a autarquia de trânsito – providência de natureza eminentemente administrativa –, sobretudo porque o bem móvel já foi efetivamente recuperado e encontra-se sob a posse direta da apelante, conforme se afere do Boletim de Ocorrência policial registrado.

Eventuais direitos de terceiro adquirente, ainda que imbuído de estrita boa-fé, deverão ser postulados por mecanismos jurídicos próprios em face dos reais causadores do dano, não servindo de óbice ao direito de retificação da proprietária espoliada. Não pode a locadora apelante submeter a tutela de seu direito de propriedade ao ingresso de terceira pessoa completamente desconhecida, sob pena de violação crassa aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

Dessa maneira, concluo pela inexistência de litisconsórcio passivo necessário em relação a pessoa que figura como a atual proprietária registral do automóvel litigioso.

Superadas as questões prejudiciais, no mérito, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir a procedência do pedido de retificação do registro de propriedade automotiva perante a autarquia de trânsito apelada, diante da consumação de suposta fraude e apropriação indébita que culminaram na transferência ilícita de veículo pertencente à locadora apelante, perquirindo-se a subsistência do direito de adequar o cadastro administrativo à realidade fática da titularidade do bem.

No exercício da atividade de proceder às alterações cadastrais e oficializar a transferência de veículos, a
responsabilidade civil
da autarquia estadual de trânsito
é objetiva
, na forma do art. 37, § 6º, da CF/88, sob o prisma da teoria do risco administrativo, dispensando, assim, a comprovação do elemento culpa. Tal responsabilidade, contudo, não é absoluta, exigindo, para sua configuração, a comprovação da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e, de forma indispensável, do nexo de causalidade entre aqueles.

A omissão específica do Poder Público atrai a responsabilidade civil objetiva da Administração quando caracterizado o descumprimento de dever legal e individualizado de agir. Essa hipótese perfectibiliza-se na atividade das autarquias de trânsito, porquanto a conferência documental e a verificação da regularidade das transferências de veículos consubstanciam funções administrativas vinculadas e regulamentadas, cuja competência exclusiva é ditada pelo art. 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
1
, vinculando o ente público aos danos originados da inobservância desse comando imperativo.

Essa atribuição normativa de fiscalização e cautela é densificada pelo artigo 2º da Resolução nº 941/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que delimita expressamente o escopo preventivo da atividade de vistoria e registro,
in verbis
:

A responsabilidade civil do
Detran
/ES no presente caso é inequívoca
e decorre do dever legal específico de verificar a legitimidade da propriedade no procedimento de transferência, já que, notadamente, se trata do órgão responsável pelo registro, identificação, licenciamento e transferência de veículos, inclusive quanto à realização de vistorias.

O dever dos órgãos de trânsito estaduais de zelar pela regularidade dos registros de veículos no âmbito de sua circunscrição, previsto no art. 22, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
2
, não se exaure na atividade de vistoria, mas se estende à célere correção de falhas, sejam elas próprias ou de terceiros, que afetem a esfera jurídica dos proprietários de veículos.

Nada obstante, o artigo 2º da Resolução 941/2022 do Contran assim dispõe sobre o tema:

Art. 2º A vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e pode ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada.

(...) § 2º A vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar:
I - a autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação; II - a legitimidade da propriedade;
III - se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se estes estão funcionais; e IV - se as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados e, caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito.

O arcabouço normativo impõe ao órgão de trânsito o múnus inafastável de zelar pela higidez dos registros sob sua circunscrição. A atividade administrativa não se exaure em formalismo mecânico, mas exige atuação diligente para atestar a autenticidade documental, resguardando a esfera jurídica dos reais proprietários contra fraudes, motivo pelo qual, caso haja falha na prestação deste serviço público, deve haver a responsabilização da autarquia estadual de trânsito.

Vale ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
, a partir do ano de 2020, firmou entendimento, por meio de orientação emanada em julgamento realizado pela sistemática da
repercussão geral (Tema nº 362)
, que a responsabilidade civil do Poder Público (Administração Direta e Indireta) é objetiva, na modalidade risco administrativo,
inclusive nas hipóteses de danos decorrentes de omissão do Estado (ou de suas entidades), sem fazer distinção entre omissão genérica e
omissão em que há descumprimento de um dever legal específico
.

Nessa linha, elucidou o Pretório Excelso que
“
1.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima”
(STF – RE: 608880/MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/10/2020).

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado que
“
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria objetiva do risco administrativo no Brasil e, à sua luz, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, seja comissiva ou omissiva a conduta administrativa. Nessa linha, a atribuição de responsabilidade ao Estado para fins indenizatórios, exige a ocorrência de dano, provocado por ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(AgInt no REsp n. 2.003.217/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023, STJ) e que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6
º
, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil do Estado (autarquia estadual) pressupõe, portanto, com base na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, a atuação negativa dos seus agentes públicos ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nessa qualidade, que culminem em danos a terceiros. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar (arts. 43, 186, 187 e 927, todos do CC/02), sendo, porém, possível excluir ou mitigar a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento (total ou parcial) do nexo de causalidade.

Cumpre enfatizar, também, que o
Supremo Tribunal Federal
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 940
3
, firmou a tese vinculante no sentido que o particular prejudicado deve ajuizar ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou privado prestadora do serviço, e não diretamente contra o agente causador do dano, como implementado pela pessoa jurídica autora apelante nesta demanda.

A partir destas premissas, verifica-se que o substrato fático coligido aos autos descortina a concorrência inequívoca dos elementos ensejadores da responsabilidade civil: o dano material, a conduta omissiva específica e o nexo de causalidade. O caderno processual revela que o automóvel de propriedade da locadora apelante foi objeto de apropriação indébita por terceiro locatário (Ricardo Gloscof) que, findo o prazo contratual, omitiu-se na devolução do bem. Praticado o ilícito inicial, consumou-se a transferência irregular do veículo para o órgão de trânsito do Estado do Espírito Santo, registrando-o em nome de terceiro (Natália Rodrigues) e conferindo indébita aparência de licitude à espoliação do patrimônio da autora recorrente.

A deficiência procedimental e a desídia da autarquia recorrida restam corporificadas pela prova documental. A locadora apelante instruiu a petição inicial com o Certificado de Registro de Veículo (CRV) original em branco, indene de assinaturas, endossos ou reconhecimento de firma (ID 18718655). A posse do documento original pela proprietária legítima elide qualquer presunção de alienação voluntária e evidencia que o procedimento de transferência foi operado sem suporte em documentação idônea.

Lado outro, instado a demonstrar a regularidade do ato administrativo, o DETRAN/ES apelado não colacionou aos autos o processo administrativo de transferência, o laudo de vistoria eletrônico – exigido pelo artigo 2º, § 1º, da Resolução CONTRAN nº 941/2022 – ou o suposto CRV que teria amparado a alteração de propriedade. Devidamente intimada para a especificação de provas, a autarquia estadual recorrida declarou expressamente não ter provas a produzir, descumprindo o ônus processual preconizado pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A ausência de exibição dos documentos essenciais pelo ente público apelado confirma que o procedimento interno operou-se de forma claudicante, eivada de falhas graves na cadeia de conferência, o que, ao lado do CRV original do automóvel litigioso sempre ter permanecido com a locadora apelante, é suficiente para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo de transferência veicular.

A consumação da transferência registral indevida do veículo apenas perfectibilizou-se em razão do descuidado manifesto dos agentes públicos responsáveis pelo procedimento na autarquia estadual apelada, que se omitiram no exame minucioso e obrigatório dos papéis apresentados. A posse do CRV original em branco pela locadora apelante demonstra que a falha administrativa não decorreu de falsificação sofisticada de difícil detecção, mas da crassa ausência de verificação de requisitos básicos de validade do ato. A conduta desidiosa do órgão de trânsito apelado atuou como causa determinante e eficiente para a produção do resultado danoso, integrando o nexo de causalidade de forma indissociável.

Em hipóteses extremamente semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido a falha na prestação do serviço público pelo órgão estadual de trânsito, vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que declarou a validade da aquisição de veículo por adquirente de boa-fé e condenou a autarquia, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da anulação administrativa de transferências veiculares motivada por fraude documental em que houve a participação de agentes públicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da autarquia estadual sob a ótica da Teoria da Asserção; (ii) definir se a fraude praticada por terceiros no registro de transferência de veículo exime a responsabilidade objetiva do Estado quando constatada negligência no dever de fiscalização; e (iii) determinar se a apreensão do bem e o cancelamento do registro geram danos morais indenizáveis e se o montante fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A legitimidade passiva decorre da Teoria da Asserção, pela qual as condições da ação são verificadas conforme as alegações da inicial que imputam à autarquia a falha no serviço público de registro e transferência.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, fundamentadas na Teoria do Risco Administrativo, conforme prescreve o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. O órgão de trânsito detém o dever legal de vistoriar e garantir a fidedignidade dos registros veiculares, de modo que a negligência na conferência de assinaturas e carimbos falsificados caracteriza falha na prestação do serviço. A participação ou conivência de servidores públicos na consecução da fraude administrativa reforça o nexo causal e o dever de indenizar do ente estatal. O exercício do poder de autotutela, embora permita à Administração anular seus próprios atos ilegais, não afasta a responsabilidade civil por danos causados a terceiros de boa-fé em decorrência da execução inicial do ato viciado.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O DETRAN possui responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros de boa-fé em razão de transferências fraudulentas de veículos decorrentes de falha no dever de fiscalização e conferência documental. O exercício do poder de autotutela administrativa para anular atos eivados de vício não exclui a responsabilidade do Estado de reparar prejuízos gerados pela execução do ato ilegal pretérito.
(AC nº 0015530-66.2026.8.08.0024, Relatora: Desª. Heloisa Cariello, 2ª C. Cível, DJ 05/05/2026, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO DETRAN/ES. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de reparação civil, condenando o Departamento Estadual de Trânsito ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 83.809,00, em razão de falha na prestação do serviço público de registro de veículos, consubstanciada na transferência fraudulenta de automóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Detran responde civilmente pelos danos materiais decorrentes da transferência fraudulenta do veículo da autora para terceiro; e (ii) estabelecer se há causa excludente ou mitigadora de responsabilidade, como fato exclusivo de terceiro ou concorrência de culpas. III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º), aplicável tanto a condutas comissivas quanto omissivas, sendo objetiva quando demonstrados o dano, a ação ou omissão administrativa e o nexo causal, ausentes causas excludentes de responsabilidade. O Detran possui dever legal específico de verificar a legitimidade da propriedade e a autenticidade da documentação apresentada nos procedimentos de transferência de veículos (CTB, art. 22, III, e Resolução Contran nº 941/2022, art. 2º, § 2º). Comprovada a falha na conferência documental e a transferência fraudulenta por terceiro sem legitimidade, configura-se a omissão específica da autarquia e o nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano experimentado pela locadora. Inviável o reconhecimento de fato exclusivo de terceiro ou concorrência de culpas, pois a negligência administrativa foi determinante para a consumação do ilícito, e a autarquia não comprovou a alegada complexidade técnica da fraude (CPC, art. 373, II).
Distinguishing aplicado em relação ao precedente invocado (AC nº 5013637-27.2021.8.08.0024), pois, no caso concreto, não se demonstrou fraude sofisticada indetectável, mas falha elementar na verificação documental. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Detran por transferência fraudulenta de veículo é objetiva, à luz da teoria do risco administrativo, quando configurada a omissão específica no dever de verificação da legitimidade da propriedade e da autenticidade dos documentos. Não há excludente de responsabilidade por fato de terceiro quando a negligência administrativa é causa determinante do dano. O órgão de trânsito responde integralmente pelos prejuízos decorrentes de falha no serviço público de registro e transferência de veículos, ainda que a fraude tenha sido praticada por particular.
(AC nº 5000176-80.2024.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 10/02/2026, TJES).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA DE VEÍCULOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO DETRAN/ES. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra sentença proferida em Ação de Reparação Civil ajuizada por LOCALIZA RENT A CAR S.A., que pleiteia indenização por danos materiais decorrentes da indevida transferência de dois veículos de sua propriedade a terceiros, sem sua anuência, por meio de procedimento administrativo viciado no sistema do órgão de trânsito. O juízo de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a responsabilidade objetiva da autarquia e condenando-a ao pagamento do valor de mercado dos automóveis, conforme a Tabela Fipe. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação interposta pelo DETRAN/ES é inepta por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; (ii) definir se há responsabilidade civil objetiva do DETRAN/ES pelas transferências fraudulentas dos veículos, diante da alegada falha administrativa no dever de conferência documental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).
5. A preliminar de ilegitimidade passiva não subsiste, pois, nos termos da teoria da asserção e do art. 22, III, do CTB, o DETRAN/ES é parte legítima para responder por falhas no procedimento de transferência veicular, cuja competência é legalmente atribuída à autarquia. 6. A responsabilidade do DETRAN/ES é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta omissiva e do nexo causal para ensejar a reparação. 7. Comprovou-se que os veículos da autora foram transferidos sem autorização legítima, com base em documentos supostamente falsificados, enquanto os CRVs originais permaneciam em branco e sob a posse da empresa locadora. 8. A ausência de apresentação, pelo DETRAN/ES, dos CRVs utilizados na transferência e de laudos de vistoria, mesmo após intimação, corrobora com tese autoral no tocante à ocorrência de omissão administrativa no dever de fiscalização. 9. A fraude só se concretizou por falha no procedimento interno da autarquia, afastando a alegação de culpa exclusiva de terceiro e configurando a responsabilidade pelo evento danoso.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. (...).
2. O DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória fundada em falha no procedimento de transferência veicular. 3. A omissão administrativa específica na conferência de documentos necessários à transferência de propriedade de veículos configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da autarquia nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988.
(AC nº 5044086-94.2023.8.08.0024, Relatora: Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª C. Cível, DJ 07/07/2025, TJES).

Os procedimentos adotados pelos órgãos de trânsito devem ser estabelecidos e executados com diligência bastante para atestar a autenticidade e a regularidade dos documentos sob seu crivo, de forma a impedir a ocorrência de fraudes, fraudes essas que, no presente caso, somente se consumaram pela atuação administrativa defeituosa. Caracterizada a omissão específica da autarquia estadual apelada no cumprimento do dever legal de fiscalização e demonstrado o prejuízo material suportado pela autora apelante,
a reforma integral
da sentença objurgada
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele

dou
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar procedente a pretensão autoral, para declarar a propriedade da pessoa jurídica recorrente sobre o veículo JEEP COMPASS LONGITUDE F, cor preta, placa QOK3E67, ano 2018, modelo 2018, Renavam nº 01153782810, chassi nº 98867512WJKH94121, e determinar que o DETRAN/ES adote as medidas administrativas adequadas para restabelecer a propriedade registral do veículo para a apelante no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação do acórdão deste julgamento, sob pena de eventual recalcitrância injustificada pela apelada implicar na adoção de medidas coercitivas pelo juízo
a quo
.

Inverto os ônus de sucumbência e condeno a autarquia apelada ao ressarcimento de eventual despesa processual quitada pela apelante e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual arbitro equitativamente em virtude de não ser possível mensurar o proveito econômico obtido pela requerente e diante do baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...); III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União.

2
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...); III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União.

3
Tema Repercussão Geral nº 940 do STF – A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)